Tribunal: STF
Processo: Rp 1457
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-06-15
Data de publicação: 1988-06-15

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA - ALTERAÇÃO. PODER DE
INICIATIVA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ( ART. 144,  PARAGRAFO 5, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). INCONSTITUCIONALIDADE DE ALTERAÇÃO MEDIANTE
INICIATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO.
PRECEDENTES DA CORTE. REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, JULGADO
INCONSTITUCIONAL O ART. 3. DA LEI N. 9.609, DE 12.12.1984, DO
ESTADO DE GOIAS.